Tribunal: TJDFT
Processo: 0724121-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. INADIMPLEMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. NOVA AVENÇA NÃO HOMOLOGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA.
Descumprido acordo firmado em ação de divórcio, devidamente homologado em Juízo, legítimo o pedido de cumprimento de sentença fundado em previsão contida na avença quanto ao vencimento antecipado de toda a dívida em caso de inadimplemento, ainda que parcial, quanto ao pagamento de quaisquer das prestações.
Não tendo havido a homologação de nova avença, não podem ser afastados os termos do primeiro ajuste firmado entre as partes, chancelado judicialmente por meio de sentença homologatória transitada em julgado.
O art. 206, § 3.o, inciso III do Código Civil estatui que prescreve em três anos “a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela.” Não se tratando, a correção monetária, de um acessório, destinando-se, apenas e tão-somente, à manutenção do valor nominal da moeda, integrando, portanto, o próprio débito principal, não se enquadra na regra prevista no dispositivo legal acima invocado.